Tribunal: TJSP
Processo: 2066298-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de arbitramento de honorários. Cumprimento de sentença. Crédito dos Executados em ação previdenciária. Bloqueio de 20% do valor do precatório expedido em favor dos Executados. Impossibilidade de recebimento deste valor, eis que restituído ao Tesouro Nacional. Desistência da penhora com pedido de constrição de ativos financeiros dos Executados. Admissibilidade.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de arbitramento de honorários. Cumprimento de sentença. Crédito dos Executados em ação previdenciária. Bloqueio de 20% do valor do precatório expedido em favor dos Executados. Impossibilidade de recebimento deste valor, eis que restituído ao Tesouro Nacional. Desistência da penhora com pedido de constrição de ativos financeiros dos Executados. Admissibilidade. Incidência de juros no período do bloqueio do precatório. Possibilidade. Inclusão de multa e honorários previstos no art. 523, §1o do CPC. Embargos declaratórios opostos contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão. Agravo desprovido e embargos rejeitados.